Tribunal: STJ
Processo: 0714915-07.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983701 - DF
(2025/0250927-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
AGRAVADO
: CENTRAIS
ELÉTRICAS
DO
NORTE
DO
BRASIL
S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
EDUARDO FRÓES RIBEIRO DE OLIVA - DF023740
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
JOÃO MARCELO ESTEVES LIMA - DF086069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55901106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 57a7a617-367d-472f-bf7a-b9a606085ff3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 57a7a617-367d-472f-bf7a-b9a606085ff3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983701 - DF
(2025/0250927-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
AGRAVADO
: CENTRAIS
ELÉTRICAS
DO
NORTE
DO
BRASIL
S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
EDUARDO FRÓES RIBEIRO DE OLIVA - DF023740
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55282289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:40
Código de Controle do Documento: 3ecd5c62-94c8-462d-bf1f-b761edc15b31

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à incidência da
bem como
Súmula 282/STF,
ausência de prequestionamento.
A parte agravante afirma que não incide os óbices apontados.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial devido à incidência da
bem como ausência de prequestionamento.
Súmula 282/STF,
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a
decisão agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no
21, § 1o, do
art. 1.0
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma
CPC/2015,
que incide à hipótese a
"É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ:
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada". Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55282289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:40
Código de Controle do Documento: 3ecd5c62-94c8-462d-bf1f-b761edc15b31

1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido
o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a
impossibilidade de conhecimento do recurso especial, não se
referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
26/6/2023,
29/6/2023.

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:40
Código de Controle do Documento: 3ecd5c62-94c8-462d-bf1f-b761edc15b31

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.983.701 / DF
Número Registro: 2025/0250927-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07149150720248070000 07366737820208070001 7149150720248070000 7366737820208070001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA
ADVOGADOS : JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS : ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
EDUARDO FRÓES RIBEIRO DE OLIVA - DF023740
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
JOÃO MARCELO ESTEVES LIMA - DF086069
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55854133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:59
Código de Controle do Documento: e025d6a8-6860-4ccb-96a4-45f8a93ca0f4

AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA
ADVOGADOS : JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS : ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
EDUARDO FRÓES RIBEIRO DE OLIVA - DF023740
ALEXSANDRE MOREIRA LOPES - RJ117301
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
JOÃO MARCELO ESTEVES LIMA - DF086069
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:59
Código de Controle do Documento: e025d6a8-6860-4ccb-96a4-45f8a93ca0f4